Tribunal: STF
Processo: RE 79030
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO
PELO EXERCÍCIO DE MANDATO LEGISLATIVO PARA A PERCEPÇÃO DE
ADICIONAIS. NULIDADE PLENO JURE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DAS
CONCESSÕES, SUSCETIVEIS DE PRONTA REVOGAÇÃO, SEM OFENSA AO DIREITO
ADQUIRIDO, EIS QUE EM FLAGRANTE OPOSIÇÃO AS PROIBIÇÕES
CONSTITUCIONAIS (CONST. DE 1946, ART. 50, DE 1967, ART. N 50, DE
1967, ART. 102 E EMENDA N. 1/69, ART. 104, PAR. 1).
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA CASSAR A